Tribunal: TJSP
Processo: 1033771-66.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil. Ação de reintegração de posse. Bem imóvel. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Pelo que se pode depreender das razões recursais, o autor busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência, mormente considerando as alegações das partes na petição inicial e na contestação, assim como os elementos de convicção constantes dos autos. Inteligência do artigo 370,

Ementa:
Civil. Ação de reintegração de posse. Bem imóvel. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Pelo que se pode depreender das razões recursais, o autor busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência, mormente considerando as alegações das partes na petição inicial e na contestação, assim como os elementos de convicção constantes dos autos. Inteligência do artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC. Desnecessidade de produção de prova oral e da propalada "constatação in loco".
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033771-66.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSÉ ARÃO
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDMILSON DA SILVA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
2
Apelação n. 1033771-66.2017.8.26.0224
Voto n. 20.333
Comarca:
Guarulhos (10a Vara Cível)
Apelante:
José Arão Filho
Apelado:
Edmilson da Silva Pires
MM. Juiz:
Lincoln Antonio Andrade de Moura
Civil. Ação de reintegração de posse. Bem imóvel.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Pelo que se pode depreender das razões recursais, o
autor busca a anulação da sentença por cerceamento de
defesa.
Inocorrência,
mormente
considerando
as
alegações das partes na petição inicial e na contestação,
assim como os elementos de convicção constantes dos
autos. Inteligência do artigo 370, caput e parágrafo
único, do CPC. Desnecessidade de produção de prova
oral e da propalada “constatação in loco”.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
José Arão Filho, ora apelante, propôs esta demanda
possessória (fls. 1/42) em face de Edmilson da Silva Pires, ora apelado,
aduzindo que em 8 de outubro de 2008 adquiriu mediante contrato de compra e
venda a posse do terreno objeto da demanda (situado na Rua Ursa Maior, n. 28,
Parque Primavera, Guarulhos (SP).
Afirma que, em 2016, permitiu que Eldivando Oliveira Santos
residisse “no barraco que existe no terreno”, ajudando na manutenção do local e na
plantação de milho e hortaliças que iniciaram (fls. 3). Permitiu também a
utilização da lateral direita do terreno para que José Henrique da Silva, “catador de
material reciclável”, guarde seu “carrinho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
3
Em seguida narra diversos fatos objetivando amparar seu
pleito: (i) em 4 de setembro de 2017, ao chegar no local Eldivando Oliveira
Santos foi surpreendido com a derrubada da “cerca de tábuas” e a existência de
uma nova cerca “de muros e arame farpado”, abrangendo 500m do terreno,
impedindo o acesso; (ii) depois do noticiado por Eldivando, compareceu no
local, tendo o “invasor afirmado que o imóvel era de sua propriedade,
apresentando-lhe cópia da matricula do imóvel e carnê de IPTU”, porém, afirma
que não se trata do mesmo imóvel; (iii) José Henrique da Silva informou que o
réu chegou ao local acompanhado de duas pessoas e de forma truculenta o
expulsou, derrubando a antiga cerca; (iv) a cerca construída pelo réu passa por
cima do veículo de um vizinho que está estacionado no local; (v) em 7 de
setembro de 2017, Eldivando Oliveira Santos ao retornar para “casa” foi
surpreendido com a vegetação queimada (fls. 6).
À luz desses fatos, postulou o autor a concessão de liminar “de
reintegração e manutenção de posse”. Ao final, a respectiva confirmação com “a
reintegração definitiva do imóvel”, assim como a condenação do réu ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais) ou “que seja compelido a refazer a cerce nos limites que já existiam,
sob pena de aplicação de multa diária” (fls. 11).
Pela decisão de fls. 54/56 o Juízo a quo indeferiu a liminar e o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ensejando a interposição
de agravo de instrumento (n. 2020931-63.2018.8.26.0000) pelo qual o autor se
insurgiu apenas contra o indeferimento do benefício.
Esta C. Câmara deu provimento ao recurso para reconhecer o
direito do autor à gratuidade (fls. 68/71).
Citado, o réu ofertou contestação (fls. 108/119), afirmando
que o autor é o invasor e “velho conhecido de diversos proprietários de terras da região
como invasor de áreas”. Sustenta a inépcia da petição inicial ao argumento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
4
autor não precisa qual área lhe pertence, fundamentando sua posse e
propriedade em um instrumento nulo, no qual consta a “aquisição de terreno
situado na Rua Linha dos Ônibus, n. 1, Vila União, Guarulhos”. Porém, em
consulta à Prefeitura foi informado que a Rua Ursa Maior nunca foi denominada
Rua Adutora nem Rua Linha dos Ônibus, conforme se verifica da “certidão de
denominação de logradouro”. Defende que o autor é parte ilegítima, pois não é
possuidor nem proprietário. Alega que possui documento dotado de fé pública
que comprova sua condição de proprietário e que sempre residiu próximo ao
local, zelando por seu imóvel. No mais, ressaltou o fato de que o autor não
comprovou a posse do imóvel, além de afirmar a inexistência de prova de cerca
no local e de orçamentos a amparar o valor respectivo. Juntou documentos (fls.
121/137).
A fls. 138 o réu manifestou interesse na produção de provas,
ao que se seguiu da réplica (fls. 142/149), e da manifestação do autor sobre
provas (fls. 152/154).
Na sequência, veio a lume a sentença que julgou improcedente
o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado,
ressalvada a gratuidade (fls. 176/181).
Os embargos de declaração opostos pelo autor foram
rejeitados (fls. 184/190 e 191/192).
Neste recurso, pelo que se pode depreender das razões
recursais, o autor busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa (fls.
194/215).
Contrarrazões a fls. 218/223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
5
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
O apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa
aos seguintes argumentos: “Desde a petição inicial fora informado o endereço e o local
certo do imóvel esbulhado, com apresentação inclusive das testemunhas que
podem provar, tanto os fatos ocorridos quanto a posse exercida pelo
autor, ora Apelante. Foram apresentadas pelo Apelante fotos do local, boletim de
ocorrências, mapa claro e objetivo demonstrando a localização do imóvel,
bem como o contrato de compra e venda do terreno.” (fls. 207 grifos não
originais); “(...) parece acreditar gratuitamente nas alegações inverídicas do réu, ora Apelado,
somente pelo fato deste ter apresentado uma certidão de matrícula de outro terreno diverso
daquele em questão” (fls. 208); “se o Juízo ainda tem dúvidas quanto à real localização do
terreno em questão, tanto da parte Apelante quanto da parte Apelada, deveria prosseguir com
a instrução processual, onde ficará comprovado a localização do imóvel, a posse do Apelante
(forma e tempo), e os fatos ocorridos (Esbulho, turbação e ameaça). Agindo assim, e não
permitindo a instrução processual, tolheu os direitos ao contraditório e a ampla defesa do
Apelante” (sic) (fls. 208/209); “o Apelante mediante as provas carreadas e as
testemunhas apresentadas (que não foram ouvidas), prova e comprova
que sua posse é Fática enquanto que, ainda que se tratasse do mesmo terreno, o Apelado
com a apresentação de tal documento apenas demonstraria a posse jurídica” (sic) (fls. 210
grifo não original); “mesmo tendo solicitado às partes que apresentassem as provas que
pretendiam constituir, e mesmo após a apresentação pelo autor, não permitiu
que se realizasse a instrução processual que certamente comprova
exatamente tudo o que Douto Juízo afirma que não fora comprovado” (fls.
211 grifo não original).
Todavia, razão não lhe assiste.
De acordo com o artigo 370, caput, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
6
Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito”, acrescentando o parágrafo único que “o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
A propósito do tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e
Rafael Oliveira lecionam que o juiz é o principal destinatário da prova, porque
ela tem a finalidade de convencer o julgador: “ele é quem precisa saber a verdade
quanto aos fatos, para que possa decidir” (Curso de direito processual civil. 4a edição.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2009. Volume 2, página 73).
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero esclarecem que
“diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu”, enquanto as
“meramente protelatórias são as diligências que tem por único fito atrasar o desenvolvimento do
processo”, acrescentando que “umas e outras devem ser indeferidas pelo juiz” (Código de
Processo Civil [de 1973] comentado artigo por artigo. 3a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 180).
No caso concreto, à luz da regra processual aplicável e das
lições doutrinárias transcritas, não pode ser censurada a decisão do Juízo a quo
de julgar o processo no estado em que se encontrava, mormente considerando
as alegações das partes na petição inicial e na contestação, assim como os
elementos dos autos.
Salta aos olhos que a liminar de reintegração de posse foi
indeferida nestes autos aos seguintes fundamentos (fls. 54/56 grifos não
originais):
“O autor assevera que seria titular de área correspondente a
2.000 m2, conforme exposto na peça vestibular.
O documento de fls. 19 e seguintes seria o contrato de
corporificaria o seu direito sobre o imóvel em apreço. Trata-se de documento
segundo o qual José teria adquirido o imóvel de Antonio Medeiros Rodrigues.
Esta aquisição teria ocorrido em dia incerto, na medida em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
7
documento de fls. 19 simplesmente não ostenta a data de sua celebração.
Por outro lado, a fotografia ilustrada a fls. 04 dos autos aparenta
evidenciar a existência de um terreno vazio.
Não há certeza quanto ao efetivo exercício de posse por parte do
autor.
As fotografias de fls. 21 e seguintes ilustram uma residência e
uma cerca, que não denotam a eventual propriedade do responsável pelo
cercamento (mormente tendo em vista a ausência de placas indicativas do titular
do imóvel).
As construções que teriam sido erigidas pelas pessoas
autorizadas pelo autor para residirem no imóvel são por demais simples, e
poderiam ser erguidas em curto período de tempo.
Por conta do exposto, não vislumbro que a peça vestibular traga
elementos suficientes para a concessão da ordem liminar.”
Sintomaticamente, o ora apelante não se insurgiu contra essa
decisão.
E a sentença reconheceu que o contrato de “compra e venda”
trazido pelo apelante (fls. 19/20) não se presta a comprovar suas alegações,
ressaltando a ausência de demonstração dos requisitos para a reintegração de
posse. Cumpre transcrever os seguintes trechos (fls. 178/180):
“(...) a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos
que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não
meramente jurídica, como ocorre com o direito de propriedade.
No caso em questão, o autor fundamenta seu pedido no contrato
acostado às fls. 19/20. Ocorre que tal contrato somente dispõe acerca da compra
de um terreno, sem qualquer dado que permita a localização exata do imóvel.
Não tem georreferenciamento ou qualquer outro ponto de referência para este
fim.
Ademais, verifica-se da cláusula 1a que a propriedade é de José
Arão, autor dessa demanda e, ainda, comprador do imóvel.
Assim, tal documento não se presta para comprovar a
propriedade do imóvel. Corrobora com tal assertiva o fato de o requerido
possuir matrícula do referido imóvel, instrumento dotado de fé pública, onde
consta ser ele o proprietário da área em questão.
Mesmo se assim não fosse, como dito, a ação possessória
persegue a retomada da posse para aquele que alega a ter perdido, em razão de
atos de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
8
No caso dos autos, não restou demonstrado que o autor possuía
a área indicada.
Portanto, requisito essencial da reintegração que a posse do
autor, da área indicada ter sido esbulhada, o que não restou demonstrado.
(...)”
Assim, se mostra irrelevante eventual domínio ou propriedade do
imóvel.
(...) Desta feita, tenho que não se pode reintegrar o autor em área
em que, além de não ter sido satisfatoriamente comprovado o exercício de sua
posse e nem da sua efetiva detenção.
Cumpria ao autor demonstrar, de forma cabal, o efetivo exercício
da posse sobre o bem, encargo este que, não foi devidamente atendido.”
Não obstante tudo isso, baseado na argumentação acima
transcrita, o apelante se limitou a postular em suas razões recursais a anulação da
sentença para “que se proceda a devida instrução processual e a constatação in loco do
endereço/localização do imóvel questionado” (fls. 215).
Salta aos olhos que no momento oportuno o apelante se
limitou a requerer a produção de prova oral e o depoimento pessoal do réu,
além de afirmar que os fatos narrados se encontram comprovados pelos
documentos que instruíram a petição inicial (fls. 152/153).
Não passa despercebido que as únicas testemunhas arroladas
foram Eldivando Oliveira Santos e José Henrique da Silva (fls. 154), ou seja, as
duas pessoas que residiam no imóvel com a permissão do apelante.
Vale lembrar que o apelante ajuizou esta demanda possessória
afirmando que “residiu no local por poucos meses” e “permitiu que Eldivando
Oliveira Santos residisse no barraco” e que “José, catador de material reciclável,
guardasse seu carrinho” (fls. 3).
Ora, por óbvio, que tais testemunhas apenas confirmariam os
fatos narrados pelo apelante.
Da mesma forma, em nada alteraria a solução da causa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
9
depoimento do apelado.
Certo é que na petição inicial o apelante trouxe aos autos tão
somente fotografias (fls. 21/31), boletim de ocorrência (fls. 39/42) que não
amparam sua tese, nem tampouco o contrato “de compra e venda” de fls.
19/20, conforme bem consignado na sentença, o qual sequer consta a data em
que foi celebrado.
Ademais, pela decisão de fls. 158/160 o MM. Juízo a quo
determinou que o autor, no prazo de 30 (dias) diligenciasse junto a Prefeitura
Municipal e comprovasse que a “Rua Linha dos Ônibus” recebeu a
denominação de “Rua Ursa Maior”, ao que se seguiu a manifestação de fls.
163/166, na qual o apelante trouxe aos autos a “certidão de denominação de
logradouro” (fls. 167), de igual conteúdo àquela juntada pelo apelado em sua
contestação (fls. 121). Ou seja, que a antiga denominação da “Rua Ursa Maior”
era “Rua Seis”, em desconformidade com suas alegações.
Não se ignora que nessa manifestação o autor teceu
considerações sobre a possibilidade de realização de “constatação in loco”, para “a
constatação da localização do imóvel” (fls. 164), buscando justificar o equívoco quanto
ao endereço do imóvel constante do contrato de fls. 19/20, ao argumento de
que “não se atentaram ao real logradouro onde o imóvel localiza-se” (sic) (fls. 164).
Nesse contexto, a produção de prova oral e a propalada
“constatação in loco” são absolutamente desnecessárias, mormente considerando
que não teriam o condão de provar a posse do apelante.
Com efeito, o apelante parece ignorar que, segundo o artigo
560 do Código de Processo Civil “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em
caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” e, de acordo com o artigo 561,
“Incumbe ao autor provar I a sua posse e II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III
a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033771-66.2017.8.26.0224 -Voto no 20.333
10
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
Enfim, em atenção aos estritos limites traçados pelo apelante,
mais não é necessário a considerar para concluir que o recurso não merece ser
provido.
A teor do disposto no § 11, do artigo 85, do Código e
Processo Civil, os honorários advocatícios arbitrados da sentença em 10% do
valor da causa devem ser majorados para 12% (doze por cento), ressalvada a
gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso Ônus
sucumbenciais acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)